Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-74.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Inundação ocorrida na residência dos autores decorrente da quebra do cavalete da SABESP.

Regras da Máxima da Experiência (art. 375 do CPC), isto é, daquilo que ordinariamente ocorre, comprovam que das fotos juntadas aos autos, verifica-se que os danos dos móveis apontados pelos autores, bem como, os danos ocorridos no imóvel

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Inundação ocorrida na residência dos autores decorrente da quebra do cavalete da SABESP.

Regras da Máxima da Experiência (art. 375 do CPC), isto é, daquilo que ordinariamente ocorre, comprovam que das fotos juntadas aos autos, verifica-se que os danos dos móveis apontados pelos autores, bem como, os danos ocorridos no imóvel decorreram da inundação. Autores que provaram os fatos alegados. Incidência do art. 373, I, do CPC. Entretanto, as fotos do celular, juntada pelos autores, não se pode concluir, ao contrário dos demais bens móveis, que o celular restou danificado pela inundação na residência dos autores. Resta, evidente, que o celular está nitidamente com diversas avarias, não se podendo concluir que a inundação resultou no não funcionamento no aparelho.

Ocorrência dos danos morais. Necessidade de minoração do valor fixado a título de danos morais na r. sentença para se adequar às peculiaridades do caso porque embora inconteste os danos causados pela ré que arquivou o processo de avarias sofridas pelos autores, verifica-se que a demandada agiu de forma rápida para a troca do cavalete.

Manutenção dos demais capítulos da r. sentença.

APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005342-74.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante/apelada CIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, são
apelados/apelantes AUGUSTO SERGIO SABOIA (JUSTIÇA GRATUITA) e
THATIANE BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso dos autores e deram parcial provimento ao apelo da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
2
ACF no 11.821/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1005342-74.2019.8.26.0271
Comarca de Itapevi
Apelantes e apelados: Cia. de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP, Augusto Sergio Saboia e Thatiane Bezerra da
Silva
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Inundação ocorrida na
residência dos autores decorrente da quebra do cavalete
da SABESP.
Regras da Máxima da Experiência (art. 375 do CPC), isto
é, daquilo que ordinariamente ocorre, comprovam que
das fotos juntadas aos autos, verifica-se que os danos dos
móveis apontados pelos autores, bem como, os danos
ocorridos no imóvel decorreram da inundação. Autores
que provaram os fatos alegados. Incidência do art. 373, I,
do CPC. Entretanto, as fotos do celular, juntada pelos
autores, não se pode concluir, ao contrário dos demais
bens móveis, que o celular restou danificado pela
inundação na residência dos autores. Resta, evidente, que
o celular está nitidamente com diversas avarias, não se
podendo concluir que a inundação resultou no não
funcionamento no aparelho.
Ocorrência dos danos morais. Necessidade de minoração
do valor fixado a título de danos morais na r. sentença
para se adequar às peculiaridades do caso porque embora
inconteste os danos causados pela ré que arquivou o
processo de avarias sofridas pelos autores, verifica-se que
a demandada agiu de forma rápida para a troca do
cavalete.
Manutenção dos demais capítulos da r. sentença.
APELAÇÃO
DOS
AUTORES
DESPROVIDA
E
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA EM PARTE.
Augusto Sergio Saboia e Thatiane Bezerra da Silva
propuseram ação indenizatória por danos materiais e morais em face da
Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
3
que no dia 22.12.28, saíram de casa com seus filhos por volta de 20h,
sendo que, por volta de 01h30m da madrugada, o autor recebeu ligação
de vizinhos, informando que o cavalete da SABESP havia estourado e
estava jorrando água por toda calçada e imóvel vizinho, e descendo as
escadas para o interior da casa dos autores. Ao retornarem, a casa já
estava alagada. Ligou para a ré, sendo que um funcionário chegou
apenas as 5 horas, sendo que apenas uma hora depois conseguiu desligar
o registro geral e o vazamento foi amenizado, mas não cessado. O
vazamento ocorreu antes de passar pelo hidrômetro, e, por isso, de
responsabilidade da ré. Por volta de 9h receberam visita de outro
funcionário da ré, que trocou o cavalete e tirou fotos dos estragos no
imóvel, informando-os que tudo seria encaminhado para possível
ressarcimento. Todavia, em fevereiro de 2019 foi até uma agência da ré
e descobriu que não havia sido feito nenhum pedido de indenização em
nome dos autores, e naquele momento foi elaborado um sinistro.
Tentaram contato diversas vezes para saber sobre o processo de sinistro,
e sobre a visita de outro funcionário, conforme havia sido prometido,
sem sucesso. Em 21.05.2019 foram novamente ao local e foram
informados de problemas novamente no sistema, e o sinistro fora
arquivado, razão pela qual reaberto na mesma data. Em 17.08.2019 a
autora deu à luz e não havia berço para sua filha, pois havia sido
estragado em razão do vazamento, por culpa da ré. Não receberam
qualquer indenização até a propositura da demanda. Alegam culpa da ré,
que deixou de reparar o cavalete, o qual veio a estourar por falta de
manutenção, atingindo a residência e causando os danos alegados,
estragando móveis e o próprio imóvel, e colocando em risco a vida da
família em especial da autora que estava grávida. Alegam a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
4
CDC. Apontam a existência de danos materiais no importe de R$
8.256,99. Pedem também a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.
A r. sentença de fls. 488/506 julgou procedentes os
pedidos e condenou “a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, no importe de R$ 7.603,47, atualizado desde a data do ajuizamento
da demanda e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00,
atualizado desde a data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde
a mesma data', sic. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das verbas
da sucumbência, inclusive honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
A Cia. de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP apelou (fls. 144/164) pedindo a reforma na totalidade
da r. sentença porque não restaram comprovados os alegados danos
morais e materiais.
Os autores apelaram pedindo a majoração dos danos
morais para R$ 20.000,00 (fls. 168/172).
Contrarrazões (fls. 176/185 e 186/193).
É o relatório.
A Constituição da República assegura o direito à
indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos
sejam puramente morais (art. 5o, X), cabendo também a aplicação da
norma geral de direito consagrada nos artigos 186 e 927 do Código
Civil.
O §6o do artigo 37 da Constituição Federal prevê a
responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
5
“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do
Risco Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes
Meirelles: “A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o
dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado” (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição
atualizada, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 651/652).
A Teoria do Risco Administrativo, embora dispense
a prova da culpa, permite seja a responsabilidade afastada nos casos de
exclusão do nexo causal, quando comprovado fato exclusivo da vítima,
fato de terceiro ou caso fortuito e força maior, o que, no caso dos autos,
não foi demonstrado pela Fazenda.
Assim, a falha no serviço prestado pelo Poder
Público restou cabalmente demonstrada nos autos, donde se extrai a
viabilidade do pleito indenizatório de condenação aos danos morais e
materiais.
Ademais, o c. STF consolidou o entendimento de
que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente
pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por
omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a
conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
6
maior, caso fortuito fato exclusivo da vítima ou de terceiro)1.
Nas palavras de José Cretella Júnior, “havendo dano e
nexo causal, o Estado será responsabilizado patrimonialmente, desde que provada
a relação entre o prejuízo e a pessoa jurídica pública, fonte da descompensação
ocorrida.”2
Nesse sentido é didático o brilhante trecho do voto
da relatoria do E. Desembargador José Maria Câmara Junior, proferido
na Apelação no 0005002-96.2015.8.26.0495, dessa 8a Câmara de Direito
Público, julgado recentemente em 07/08/2019, cujos fundamentos
abaixo transcritos adotam-se também como razão de decidir:
“Como se sabe, o artigo 37, § 6o,
da CF/88 dispõe que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.
O sistema de responsabilidade
civil do Estado adota a teoria do risco administrativo
dispensando a necessidade da demonstração da culpa
para o ressarcimento de dano provocado por agentes da
administração.
A discussão em torno do dever
estatal que resulta da responsabilidade pelo risco
administrativo considera a premissa de que o dano
efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda relação
1 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
2 CRETELLA JÚNIOR, José. O estado e a Obrigação de Indenizar. São Paulo: Saraiva, 1980,
p.105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
7
de causalidade com a atuação ou a falha na atuação
estatal.
No entanto, “a responsabilidade
por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do
serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se
lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós
e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou
dolo), (...) para sua deflagração não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço
estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou
dolo),
elemento
tipificador
da
responsabilidade
subjetiva” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros,
2012, p. 1.024 p. 1.020)
Em outras palavras, a análise dos
elementos da responsabilidade civil deve considerar o
elemento subjetivo para a ré.
(...)
Ademais, é importante salientar que resulta das
Regras da Máxima da Experiência (art. 375 doCPC3), isto é, daquilo que
ordinariamente ocorreque ao se analisar as fotos juntadas aos autos,
verifica-se que os móveis apontados pelos autores (fls. 10/12), bem
como, os danos ocorridos no imóvel (fl. 14) decorreram da inundação,
ademais a ré não provou a “existência do fato impeditivo, modificativo
3 Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação
do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado,
quanto a estas, o exame pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
8
ou extintivo do direito do autor”, sic, (inciso II do artigo 373 do Código
de Processo Civil de 2015) conforme se verifica dos documentos
acostados aos autos pela demandada.
Assim, nota-se que os autores provaram, a maioria,
dos fatos alegados (inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil
de 20154).
Nesse sentido, de acordo com a doutrina:
“(...) o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse
no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela
que se beneficie desse reconhecimento; essa formula coloca
adequadamente o tema do onus probandi no quadro o interesse como
mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que
leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está o artigo 333
do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos
constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova
daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa
do réu não obterá sucesso”, sic5
(...)
“Outra
importantíssima
limitação
legal
ao
livre
convencimento do juiz está nas disposições do artigo 333 sobre a
distribuição do ônus da prova, em razão das quais o juiz é obrigado a
dar por inexistentes os fatos alegados e não provados (regra de
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
5 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Meditores, p. 71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
9
julgamento)”, sic.6
Ademais, no que se refere ao ônus da prova, esse é o
entendimento jurisprudencial desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, conforme se depreende de trecho do v. Acórdão da ilustre
DESEMBARGADORA CRISTINA COTROFE7:
“O ônus da prova representa uma verdadeira distribuição
de riscos, ou seja, considerando que o conjunto probatório possa ser
lacunoso ou obscuro, a lei traça critérios destinados a informar, de
acordo com o caso, qual dos litigantes deverá suportar os riscos
derivados dessas lacunas ou obscuridades, arcando com as
consequências desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe
aproveitava8.”
E ainda, vale ressaltar trecho do v. Acórdão do
preclaro DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, também, desta E. 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP9:
Na lição de Ernane Fidélis dos Santos, em sua obra
Manual de Direito Processual Civil, 3a ed., 1994, Saraiva, São Paulo,
vol. I, p. 380: “A regra que impera mesmo em processo é a de que
'quem alega fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
6 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Meditores, p. 107.
7 Apelação no 0031083-26.2010.8.26.0053, Relatora: Cristina Cotrofe, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 04/05/2016 e Data de
registro: 04/05/2016
8 in JTJ-Lex 143/89, Rel. Benini Cabral,
9 Apelação no 1005444-47.2014.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/04/2016 e Data de registro:
29/04/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
10
partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou
inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou
direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”, sic.
Entretanto, a ré sentença merece reparo em dois
capítulos.
Analisando-se as fotos do celular, juntada pelos
autores, à fl. 13, não se pode concluir, ao contrário dos demais bens
móveis, que o celular restou danificado pela inundação na residência dos
autores. Resta, evidente, que o celular está nitidamente com diversas
avarias, não se podendo concluir (art. 375 do CPC) que a inundação
resultou no não funcionamento no aparelho. Também, não é crível, nos
dias atuais que as pessoas deixem o celular na residência e somente,
retornem horas depois. Portanto, necessário reformar o capítulo da r.
sentença que fixou os danos materiais somente para excluir o valor do
celular.
O quantum, arbitrado a título de danos morais deve
ser minorado para se adequar às peculiaridades do caso porque embora
inconteste os danos causados pela ré que arquivou o processo de avarias
sofridas pelos autores, verifica-se que a demandada agiu de forma rápida
para a troca do cavalete.
A fixação da indenização é tarefa árdua, pois o valor
não pode ser baixo a ponto de não servir como reprimenda suficiente,
nem tão alto a ponto de levar ao enriquecimento ilícito do autor. Sob
esse prisma, é preciso encontrar um critério seguro para estabelecer um
montante justo e coerente e aferir a intensidade ou qualidade da dor,
sendo a questão decidida pelo prudente arbítrio do juiz.
Assim, o valor da indenização fixado pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
11
Juízo a quo, deve ser reformado e minorado para o importe de R$
5.000,00,
em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, a r. sentença recorrida bem analisou a
maioria das matérias em discussão e merece ser mantida, na maioria dos
capítulos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que
consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e,
em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Ressaltou o d. Magistrado:
No caso dos autos, resta incontroverso que houve
rompimento do cavalete, causando inundação e diversos danos aos
autores, sendo que a responsabilidade deve ser atribuída à requerida,
a qual sequer contesta tal circunstância.
A ré alega que efetuou a troca do cavalete dentro do
prazo legal, o que não negam os autores; todavia, tal não significa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
12
inexistência de danos materiais, eis que conforme fotografias e relatos
dos autos, o vazamento foi grade e invadiu a residência dos autores,
danificando diversos móveis e também parte do imóvel (piso).
Está demonstrado, pois, o nexo de causalidade entre a
conduta (ativa ou omissiva pela falta de conservação do cavalete) e os
danos causados, sendo de rigor analisar o montante dos danos
ocasionados.
Quanto aos danos no imóvel, não reconhecidos pela ré,
os autores trazem os documentos (fotografias) de fls. 14, onde se pode
perceber que houve dano no piso em razão do vazamento, e
comprovam através de 03 orçamentos realizados. Pelas fotografias
juntadas, não é possível concluir pela inexistência de danos no
imóvel, ônus que caberia à ré demonstrar, eis que foi acionada para
fazer a vistoria no imóvel, encaminhou profissional para tanto e por
duas vezes informou os autores que o sinistro havia extraviado por
problemas técnicos, obrigando os autores a elaborar novo sinistro
iniciando o processo todas as vezes que compareciam à agência da
requerida.
Assim sendo, razão assiste aos autores quanto aos danos
apontados, porquanto se houvesse interesse na vistoria local, a ré
deveria tê-la providenciado, conforme fora solicitado em diversas
oportunidades pelos consumidores. A única divergência é que, de fato,
o orçamento deve ser o de menor valor, e não a média dentre os
orçamentos.
(...)
Primeiramente, cabia a ela efetuar a vistoria na época
do sinistro; portanto, o lapso temporal não pode ser imputado aos
autores e sim à desídia da própria ré.
Quanto às taxas de montagens e frete questionados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-74.2019.8.26.0271 -Voto no 11821 - amsjr
13
requerida, razão assiste aos autores em sua manifestação, e devem ser
incluídos, já que são necessários e devem ser custeados juntamente
com os valores dos bens, eis que não se pode contar com a
possibilidade de que os autores tenham que montar sozinhos tais
móveis.
Com relação ao berço e guarda-roupa de casal, também
não reconhecidos, sem razão a ré, posto que o orçamento por ela
apresentado não identifica o mesmo guarda-roupas pretendido pelos
autores, similar ao danificado, razão pela qual deve ser mantido o
orçamento de menor valor - por eles trazido com a inicial.
O mesmo ocorre com o berço, cuja insurgência não
pode ser acolhida, eis que cabia à ré, na época do sinistro, fazer a
competente vistoria, e não o fez, devendo arcar com a narrativa dos
autores, em especial quanto aos bens que lá existiam no momento da
inundação.
Restando provido o recurso da ré apenas para
reformar dois capítulos da r. sentença (retirar o valor do celular dos
danos materiais e minorar o valor dos danos morais) e restando
improvido o recurso dos autores, ficam mantidas as verbas da
sucumbência, inclusive honorários advocatícios, arbitrados na r.
sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DOS AUTORES E DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO DA RÉ.
Antonio Celso Faria
Relator